Tribunal: TJDFT
Processo: 0751279-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHA MENOR. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE AMBOS OS GENITORES. PONDERAÇÃO INCIPIENTE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios no patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do agravante, deduzidos os descontos compulsórios, em favor de sua filha menor.
2. Os alimentos provisórios têm o propósito de atender às necessidades do alimentado até a prolação da sentença definitiva, devendo ser arbitrados de forma racional e equilibrada, observando-se o binômio necessidade/possibilidade.
3. De acordo com o art. 1.703, do Código Civil, os genitores, estando separados, devem contribuir na proporção de seus recursos para a manutenção dos filhos.
4. Considerando a renda média dos envolvidos, suas despesas comprovadas e, principalmente, as necessidades da menor (recém-nata), razoável a redução dos alimentos provisórios, sem prejuízo de melhor análise das circunstâncias do caso concreto durante a fase instrutória.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.